Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade. A agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido da benesse processual. Antes de apreciar o pedido de gratuidade para esta instância recursal, faculto à recorrente comprovar a hipossuficiência ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403